Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751672-54.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão n. 1762987 (id 52010170). Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator